Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711792-74.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GUARD ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA AGRAVADAS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, JUST LIFE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, ICATU SEGUROS S/A DESPACHO GUARD ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, bem como, que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Nas petições de IDs 38022673 e 39784815, a recorrente/recorrida ICATU SEGUROS S/A requer a intimação da recorrente GUARD ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA para comprovar a manutenção da sua condição de hipossuficiência que justificou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, a recorrente está dispensada do recolhimento das custas até a decisão do relator sobre a questão (pedido de revogação), preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 101, §1o, do CPC. Quanto ao esclarecimento realizado na petição de ID no 39784815 pela ICATU SEGUROS S/A, no sentido de que não é beneficiária da gratuidade de justiça, razão assiste à parte, motivo pelo qual retifico a decisão de ID no 39239272, para consignar que a mencionada recorrente efetuou o preparo de forma regular, consoante documentos apresentados no ID no 37300751. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026